Tribunal: TJMT
Processo: 1035434-15.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS VAZAMENTO DE GÁS. INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a falha na prestação de serviços em razão do vazamento de gás e condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A reclamada alega ausência de garantia e de manutenção da tubulação de gás, o que afastaria sua responsabilidade.
3. A recorrente não comprovou que a falha na tubulação ocorreu em razão da apontada ausência de manutenção, ademais, a obtenção do alvará não demonstra que não houve falha na construção, apenas comprova que no momento da vistoria as construções estavam aparentemente dentro das normas exigidas. Considerando que a tubulação de gás dos apartamentos não é aparente demonstrada a existência de vício oculto.
4. Inequívoca a responsabilidade da reclamada, uma vez que construiu o empreendimento e instalou a rede de abastecimento de gás, deve garantir a qualidade do empreendimento pronto para uso, de acordo as normas técnicas e com material de boa qualidade, a fim de garantir a segurança do empreendimento, livre de qualquer vício.
5. Responsabilidade objetiva do construtor/fornecedor quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e vícios do produto – art. 14 do CDC e art. 618 do CC.
6. Danos morais. Consumidora exposta a risco e privada da utilização do serviço de gás por 29 dias, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.
7. A pretensão de minoração da indenização moral atribuída ao presente caso não merece prosperar, vez que, está dentro dos parâmetros aplicados por essa Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035434-15.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[YARA DIAS PEREIRA - CPF: 008.045.471-22 (RECORRENTE), GISELY ALMEIDA PRADO - CPF: 000.739.881-62 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023